Tribunal: TJMT
Processo: 1012714-89.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012714-89.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONIEL VINICIUS JANJACOMO - CPF: 060.920.611-71 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO DIVERGIU.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE COM FULCRO ART. 89, §5º, DA LEI N.9.099/95- IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO FACULTATIVA – NULIDADE DE DECISÃO QUE REVOGOU O SURSIS PROCESSUAL
-
RECURSO PROVIDO.

Prevê o §4º do art. 89 da Lei 9.099 /95 que o benefício do sursis processual poderá ser revogado se o acusado, no curso do prazo, descumprir quaisquer das condições impostas.

Consoante entendimento jurisprudencial do STJ e STF, o benefício da suspensão condicional do processo
–
sursis
-
pode ser revogado mesmo após o período de prova, nos casos em que, tal decisão, se basear em fatos ocorridos durante esse ínterim.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que extinguiu a punibilidade do réu Roniel Vinicius Janjacomo.

Busca o Ministério Público pela reforma da decisão que extinguiu a punibilidade do réu, nos termos do artigo 89, §5º, da Lei 9.099/95, determinando a revogação da suspensão condicional do processo e consequente prosseguimento da presente ação penal (Id. 170569692).

Manifestou em contrarrazões, a Defensoria Pública, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 170573651).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 172539151 opinou pelo
provimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em sentido Estrito tirado em face de decisão
que extinguiu a punibilidade do réu Roniel Vinicius Janjacomo, na ação penal n. 0007949-57.2017.8.11.0015, em trâmite na Comarca de Sinop-MT.

Extrai-se dos autos, que o Magistrado recebeu a denúncia na data de 04 de outubro de 2017, contra o apelante Roniel Vinicius Janjacomo, como incurso no artigo 306, da Lei 9503/97.

Na data de 16 de abril de 2018, foi designada audiência inserida no Projeto “Trânsito Legal”, oportunidade em foi ofertada ao réu proposta de suspensão condicional do processo, pelo prazo de 2 (dois anos), a qual foi aceita pelo mesmo suspendendo-se o processo e o curso do prazo prescricional.

Ocorre que na data de 07 de abril de 2022, o magistrado de piso declarou extinta a punibilidade do acusado, com fundamento no artigo 89, §5º, da Lei n. 9099/95.

Em manifestação o Ministério Público requereu a revogação do sursis, ao argumento do descumprimento parcial da proposta,
in verbis
:

“O réu RONIEL fora beneficiado com a suspensão condicional do processo, com fulcro no artigo 89 e seguintes da Lei Federal nº 9.099/95, no dia 16 de abril de 2018 (ID:51421061-pág.62). Dentre as condições fixadas estava o comparecimento mensal em Juízo, que deveria ocorrer até o dia 15 ou primeiro dia útil posterior, pelo período de dois anos de suspensão (16.04.20), e doar o valor pago a título de fiança ao Conselho da Comunidade de Sinop/MT. O recorrido, contudo, não cumpriu integralmente a condição imposta, eis que compareceu em Juízo apenas 12 vezes, conforme declarações ID:51421061-pág.65/78 e 84/85. Diante disso, o Ministério Público Estadual manifestou-se, ID: 55800157 , pleiteando a revogação do benefício e o prosseguimento do feito com relação ao mencionado Recorrido. A despeito disso, por meio da decisão, o magistrado de primeiro grau, malgrado tenha reconhecido que, de fato, o recorrido não cumpriu as balizas do sursis processual, declarou extinta a punibilidade do acusado, com base no art. 89, §5º da Lei 9099/95, eis que expirado o prazo do período de prova. Contra essa decisão que declarou extinta a punibilidade do acusado é que se interpõe o presente recurso(Id. 170573651).”

O Magistrado em sua decisão deixou de acatar o pedido do Ministério Público vejamos:

“Nessa situação, em prosseguimento, mercê do artigo 589, caput, do CPP, em leitura do decisum refutado e das razões esposadas pelo parquet, entendo ser o caso de sustentar integralmente os fundamentos da sentença proferida em 07.4.2022.”

Inconformado o Ministério Público aponta que houve descumprimento injustificado das condições do benefício, durante o período de prova, sendo que o paciente compareceu ao juízo apenas 12 vezes, conforme as declarações (Id. 170573651), bem como argui que o descumprimento das condições, ainda que expirado o período de prova, não autoriza a extinção da punibilidade.

Pois bem.
O recurso merece provimento.

Isso porque, conforme sabido, a extinção da punibilidade somente pode ser declarada após a certificação do adimplemento das condições impostas e da ausência de envolvimento em novo delito, não bastando apenas o simples decurso do período de prova sem revogação do benefício.

A propósito, os Tribunais Superiores têm se manifestado no sentido de que o término do período de prova – sem revogação do sursis processual – não induz, necessariamente, à decretação da extinção da punibilidade que somente tem lugar após certificado que o acusado cumpriu as obrigações estabelecidas.

Nesse sentido:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REVOGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PELA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Constatado o descumprimento de condição imposta durante o período de prova do sursis, é perfeitamente cabível a revogação do benefício, ainda que a decisão venha a ser proferida após o término do período de prova. Precedentes. 2. Alegação de extinção da pretensão executória pela ocorrência da prescrição. Embora o Código Penal não considere, de forma explícita, a suspensão condicional (sursis) como causa impeditiva da prescrição, esse efeito deflui da lógica do sistema vigente. Precedentes. Prescrição da pretensão executória que não se verifica na espécie. 3. Ordem denegada.
(HC 91562, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09/10/2007, DJe-152 DIVULG 29-11-2007 PUBLIC 30-11-2007 DJ 30-11-2007 PP-00128 EMENT VOL-02301-03 PP-00519)

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ
AO VOLANTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (SURSIS). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DO DECISUM PELO QUAL FOI EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO, E CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCIAL PROVIMENTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO PERÍODO DO SURSIS. NECESSÁRIA A REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSITIVA REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DO ACUSADO PARA JUSTIFICAR A FALTA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS, E SENDO O CASO, DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. PRECEDENTES DESTE TJMT. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ e STF, com o qual esta Terceira Câmara Criminal faz coro, o benefício da suspensão condicional do processo –
sursis - pode ser revogado mesmo após o período de prova, nos casos em que, tal decisão, se basear em fatos ocorridos durante esse ínterim.
2. O magistrado deve analisar os pressupostos necessários para a extinção da punibilidade, que só se fazem inteiramente presentes quando as condições estabelecidas para a suspensão forem integralmente observadas durante o período de prova, na medida em que, do contrário, a decisão poderá ser revogada após apresentação de justificativa do acusado quanto ao descumprimento do benefício do sursis processual
, durante audiência, a ser realizada pelo Juízo singular. Precedentes TJMT (N.U 0000179-61.2017.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022).

(N.U 0011116-64.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Com efeito, a ausência de cumprimento de obrigação, ainda que em parte, oportuniza a
revogação ou a cassação do benefício, ocasionando, via de consequência, o prosseguimento da marcha processual.

Conforme a classificação doutrinária,
a hipótese de revogação da suspensão condicional do processo

prevista no §4.º do art. 89 da Lei n.º 9.099/95 –
“
A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta
” –, possui
natureza facultativa
, a exigir do julgador o exercício do seu livre convencimento, ponderando com razoabilidade a opção de retornar o trâmite regular do processo frente a gravidade da falta cometida e a postura adotada pelo réu ao longo de todo o período de prova.

A propósito, em caso análogo, já me manifestei pela revogação da decisão que culminou na extinção da punibilidade, retornando os autos para o regular prosseguimento.

Confira-se,
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – REVOGAÇÃO DA DECISÃO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – TEMA 920/930 DO STJ – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.“(...) Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência. (...) 2. Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal.(...)” (TEMA 920/930 STJ – Resp. n. 1.498.034/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 2/12/2015.)(N.U 0018424-88.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023) (destaquei)

Por fim, necessário se faz a anulação da sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido, devendo-se dar prosseguimento ao feito.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO - DIVERGÊNCIA

DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que o inconformismo ministerial não procede.

Não ignoro que o Superior Tribunal de Justiça firmou, em conformidade com a sistemática dos recursos repetitivos, a tese vinculante de que, “
se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
” (STJ, Recurso Especial n. 1.498.034/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção; data do julgamento: 25.11.2015; data da publicação: 2.12.2015).

Porém, no caso dos autos, a própria provocação do juízo de origem, pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a fim de ver revogado o benefício, somente ocorreu muito depois do decurso do período de prova.

Com efeito, a audiência em que
Roniel Vinícius Janjácomo
, ora recorrido, aceitou as condições propostas pelo
Ministério Público
, ora recorrente, para a suspensão do processo foi realizada em 16 de abril de 2018 (Id. n. 170573651, pp. 86-87), o que significa que o biênio probatório ali estabelecido se encerrou em 16 de abril de 2020, ao passo que o pedido do
parquet
pela revogação do benefício foi apresentado em 6 de maio de 2021 (Id. n. 170573651, p. 116), ou seja,
mais de um ano depois
.

Ora, se a revogação não foi promovida em momento oportuno em virtude da inescusável inércia do órgão responsável pela acusação, que se olvidou de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, não se afigura razoável impingir ao recorrido as penalidades oriundas da falha que este não causou, sobretudo porque o artigo 89, § 5º, da Lei n. 9.099/1995, estabelece como condição para a declaração da extinção da punibilidade do agente tão somente o término do período de prova sem que tenha havido, nesse período, a revogação do benefício.

Trago à colação alguns dos precedentes deste Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PERÍODO DE PROVA SEM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALEGADO O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 5º, DO ARTIGO 89, DA LEI N. 9099/95 – DESÍDIA DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez decorrido o período de prova da suspensão condicional do processo sem que nesse interregno tenha havido a revogação do benefício, deve ser decretada a extinção da punibilidade do réu, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95, ainda que eventualmente não cumpridas integralmente as condições impostas e constatada manifesta desídia dos órgãos de fiscalização
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1015976-86.2019.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.5.2020; data da publicação: 1º.6.2020).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO DOLOSA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PERÍODO DE PROVA SEM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALEGADO O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 5º, DO ART. 89, DA LEI N. 9099/95 – DESÍDIA DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez decorrido o período de prova da suspensão condicional do processo sem que nesse interregno tenha havido a revogação do benefício, deve ser decretada a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 89, § 5ª, da Lei n. 9.099/95, ainda que não cumpridas integralmente as condições impostas e constatada manifesta desídia dos órgãos de fiscalização
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0001538-58.2015.8.11.0050, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.9.2019; data da publicação: 16.9.2019).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APÓS INGERIR BEBIDA ALCÓOLICA – CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 306, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97 – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU – NENHUMA MEDIDA ADOTADA NO PERÍODO DE PROVA PARA COMPROVAR SE O RÉU CUMPRIU COM A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – DESÍDIA DOS ÓRGÃOS ESTATAIS RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DO SURSIS – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, ter sedimentado o entendimento no sentido de ser viável a revogação da suspensão condicional do processo, ante o descumprimento de alguma condição imposta, durante o período de prova, mesmo após o fim do prazo legal, no caso dos autos, especificamente, ocorreu a desídia dos órgãos estatais, responsáveis pela fiscalização do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, não podendo o réu ficar à mercê a irrazoável duração do processo. Hipótese que não justifica a desconstituição da declaração de extinção da punibilidade
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1005294-72.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data da publicação: 18.6.2019).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - REVOGAÇÃO NÃO OPERADA DENTRO DO PRAZO DA SUSPENSÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO COM A RETOMADA DO CURSO REGULAR DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO § 5º DO ART. 89 DA LEI 9.099/9 - DECISÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Prevê o § 4º do art. 89 da Lei 9.099/95 que o benefício do susis processual poderá ser revogado se o acusado, no curso do prazo, descumprir quaisquer das condições impostas. Depois do transcurso integral do prazo acordado sem que tenha o MP verificado o eventual descumprimento das respectivas condições, cessada está a faculdade de revogação da suspensão, pelo que não restará ao Juízo monocrático solução diversa, senão a de extinguir a punibilidade do crime, diante da incidência do § 5º, do art. 89, da Lei 9.099/95
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 42643/2018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data da publicação: 19.7.2018).

Outrossim, merece destaque o fato de que, das diversas condições impostas ao recorrido para a suspensão do processo, apenas a de comparecimento mensal em juízo não foi integralmente cumprida, e, ainda assim, o número de comparecimentos não se mostrou desprezível, atingindo a metade (12) da quantidade que, a rigor, deveria ter se realizado.

Assim, não me parece razoável a revogação do benefício nessa situação, ainda que, eventualmente, fosse admitida a provocação extemporânea por parte do
Ministério Público
.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão que julgou extinta a punibilidade de
Roniel Vinícius Janjácomo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023